Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-68.2015.8.11.0012
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E RESIDEM EM ZONA URBANA – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
“É absolutamente inviável que os Municípios forneçam transporte escolar para todas as crianças residentes na área urbana, pois os recursos orçamentários para realização de transporte escolar contemplam apenas o transporte de crianças residentes na zona rural. (...)” Apelação Cível, No 70075900704, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 08-02-2018)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000465-68.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE NEGRI SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020